Tribunal: TJDFT
Processo: 0706432-20.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO PRIVILEGIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRIMARIEDADE. VALOR DA RES FURTIVA. REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DA PENA PECUNIÁRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE DO ART. 72, DO CP. DADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Estando presentes os requisitos previstos no artigo 155, § 2o, do Código Penal para a incidência do furto privilegiado, porquanto o apelante é tecnicamente primário e é de pequeno valor a coisa furtada, reconhece-se o benefício, para reduzir-lhe a pena em 1/3 (um terço), levando-se em consideração o parâmetro relativo ao valor da res furtiva, que, no caso, corresponde a menos de 50% (cinquenta por cento) do valor do salário-mínimo vigente à época do crime.
2. A jurisprudência do STJ, secundada por esse Tribunal de Justiça, há muito assentou a inaplicabilidade da regra do art. 72 do CP aos crimes praticados em continuidade delitiva, cujo incremento deve observar a mesma fração de aumento adotada para o crime continuado.
3. Recurso conhecido e provido.